Tribunal: TJDFT
Processo: 0025146-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025146-18.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROMANA VITORIA DE MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 64895088, a determinação à exequente de emenda à petição inicial do cumprimento de sentença. Intimada, não se manifestou no prazo de 15 (quinze) dias deferido, razão por que impositiva a extinção do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, extingo o presente cumprimento de sentença sem resolução do mérito com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil. Enquanto não efetivada a prescrição, a exequente pode renovar o pedido de cumprimento de sentença desde que sanadas as irregularidades apontadas no ID 64895088. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora